Tribunal: TJMT
Processo: 1008918-30.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008918-30.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[APARECIDO BARBOSA DA SILVA - CPF: 244.344.268-34 (APELANTE), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), SEBASTIANA BORGES DAVID - CPF: 172.364.521-49 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DE GRAVAME HIPOTECÁRIO APÓS ADIMPLEMENTO – INEXISTÊNCIA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO GRAVE LESÃO À DIREITOS DA PERSONALIDADE – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO INDEFERIDO MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE – VALOR DA CAUSA ELEVADO – APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS DO ART. 85, § 2º, DO CPC – TEMA 1.076 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – DESCABIMENTO DE MAJORAÇÃO RECURSAL – TEMA 1.059 DO STJ –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A pretensão de indenização por danos morais não prospera quando ausente nos autos de efetiva existência de grave lesão concreta aos direitos da personalidade, sendo insuficiente a mera existência de gravame hipotecário não baixado após a quitação do débito para gerar o dever de compensação. A responsabilidade civil exige demonstração do dano efetivo, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, não sendo cabível indenização por presunção genérica.

No tocante à verba honorária, havendo valor de causa elevado, é vedada a fixação por equidade, conforme decidido pelo STJ no Tema 1.076 e positivado pelo art. 85, § 6º-A, do CPC. A sentença deve ser reformada para arbitrar os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Por fim, sendo o recurso da parte autora e tendo sido parcialmente provido, não cabe a majoração da verba sucumbencial em grau recursal, nos termos do Tema 1.059 do STJ.

Recurso provido em parte. Sentença parcialmente reformada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO 1008918-30.2024.8.11.0041

APELANTES:

APARECIDO BARBOSA DA SILVA e SEBASTIANA BORGES DAVID

APELADO:

BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
APARECIDO BARBOSA DA SILVA
e
SEBASTIANA BORGES DAVID
, contra sentença proferida pelo juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Juiz de Direito Alexandre Elias Filho, o qual, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c perdas e danos processo originário número 1008918-30.2024.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes
“os pedidos formulados na presente ação proposta por
Aparecido Barbosa da Silva
em desfavor de
Banco Bradesco S.A.,
Para que no prazo de 15 dias a requerida seja compelida a realizar a baixa dos gravames dos imóveis nº 17.797, nº 18.165, ambas registradas no 1º Cartório de Registro de Imóveis de Rosário Oeste – MT”
, condenando “
a parte requerida ao pagamento dos honorários por apreciação equitativa em R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, § 8º do CPC, bem como fixar os juros de mora em 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária”.

Nas razões do apelo, pretende a parte apelante a reforma da sentença, sustentando, em síntese, que: a decisão se apresenta contraditória ao considerar ausente o inadimplemento contratual, ao mesmo tempo em que reconhece a extinção das garantias hipotecárias por força da consolidação da propriedade; houve equívoco na análise da prova documental, especialmente quanto à eficácia da cessão fiduciária registrada no CRI de Rosário Oeste; o banco não apresentou prova de que os contratos mencionados encontram-se em aberto, especialmente diante da prescrição das cédulas rurais hipotecárias com vencimentos em 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010; a consolidação da propriedade se operou em momento anterior ao ajuizamento da ação, sendo, pois, inócua a resistência do réu quanto à baixa dos gravames; o banco réu, na condição de credor fiduciário, ao promover a consolidação da propriedade, perde o direito à manutenção da garantia hipotecária; a manutenção dos registros hipotecários, após a consolidação, configura enriquecimento sem causa e afronta os princípios da boa-fé e da função social do contrato; a manutenção dos gravames inviabiliza a utilização econômica do imóvel, impondo gravame indevido aos apelantes; o banco não demonstrou justo motivo para recusar a baixa das hipotecas após a consolidação da propriedade em seu nome; a sentença violou o princípio da congruência, pois deixou de analisar pedidos formulados na inicial quanto à indenização por perdas e danos em virtude da indevida manutenção das hipotecas; os apelantes cumpriram integralmente suas obrigações contratuais e que a manutenção das hipotecas constitui obstáculo indevido ao livre exercício do direito de propriedade; o ordenamento jurídico prevê a extinção das garantias reais com a consolidação da propriedade, conforme orientação do STJ; a sentença deixou de aplicar corretamente o disposto nos artigos 1.475 e seguintes do Código Civil e na Lei 9.514/97; deve haver a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, caso não provido o recurso.

Pede que:
“seja o presente recurso de apelação recebido e, ao final, provido, para reformar a sentença de primeiro grau, julgando-se procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando o Apelado a promover a baixa das hipotecas junto ao 1º Ofício de Registro de Imóveis de Rosário Oeste-MT, relativamente aos imóveis registrados sob as matrículas nº 17.797 e 18.165, bem como condenando-o ao pagamento de indenização por perdas e danos, além das demais cominações legais cabíveis”
;
“ainda, seja o Apelado condenado ao pagamento de honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil”
.

Em contrarrazões recursais, constantes do documento de Id. 271262887, a parte apelada sustenta, em suma, que: os recorrentes buscam a baixa de hipotecas existentes sobre os imóveis descritos nas matrículas nº 17.797 e 18.165, com fundamento na extinção das dívidas vinculadas às cédulas rurais hipotecárias, mas não comprovaram o efetivo adimplemento das obrigações; a consolidação da propriedade em nome do credor não importa, por si só, na extinção das garantias hipotecárias; o banco agiu dentro dos limites legais ao recusar a baixa dos gravames, tendo em vista a ausência de prova de quitação das dívidas; os registros mantidos no CRI estão respaldados em títulos válidos e vigentes; inexiste decisão judicial que tenha declarado a extinção das obrigações, sendo incabível a imposição de baixa dos gravames sem a comprovação da extinção das garantias; a sentença recorrida se fundamentou de forma adequada nas provas dos autos e na legislação aplicável, não havendo vício ou omissão; a jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais tem reconhecido a validade da manutenção de garantias enquanto subsistirem os créditos; o pedido de indenização por perdas e danos é descabido, por ausência de demonstração de prejuízo efetivo; a pretensão recursal não merece prosperar, pois visa reverter sentença proferida em estrita observância aos elementos constantes nos autos. Pede que seja desprovido o apelo.

Apelantes beneficiários da justiça gratuita, conforme certidão Id. 272304897.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
APARECIDO BARBOSA DA SILVA
e
SEBASTIANA BORGES DAVID
, contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c perdas e danos, processo nº 1008918-30.2024.8.11.0041, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para compelir o BANCO BRADESCO S.A. à baixa dos gravames sobre os imóveis registrados sob as matrículas nº 17.797 e nº 18.165, do 1º CRI de Rosário Oeste/MT, no prazo de 15 dias, além de condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$1.500,00 por apreciação equitativa, bem como incidência de juros de mora e correção monetária.

Em suas razões recursais, os apelantes pugnam pela reforma da sentença, ao argumento de que houve contradição no decisum quanto à ausência de inadimplemento e a extinção das garantias hipotecárias; alegam erro na valoração das provas documentais relativas à cessão fiduciária; sustentam ausência de demonstração da exigibilidade das cédulas rurais hipotecárias, vencidas entre 2006 e 2010; afirmam que a consolidação da propriedade ocorreu antes do ajuizamento da ação, tornando indevida a manutenção dos gravames; apontam enriquecimento sem causa e afronta à boa-fé contratual e à função social da propriedade; sustentam que a permanência das hipotecas inviabiliza o uso econômico dos bens; assinalam violação ao princípio da congruência pela omissão quanto ao pedido de indenização por perdas e danos; alegam adimplemento das obrigações contratuais; e requerem a correta aplicação dos arts. 1.475 e seguintes do Código Civil e da Lei nº 9.514/97.

Pedem o provimento do recurso para o julgamento integralmente procedente dos pedidos iniciais, com condenação do apelado à baixa das hipotecas, ao pagamento de perdas e danos e de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.de apelo interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão deduzida para declarar a resolução do contrato de compra e venda por culpa exclusiva do requerido, condenando-o na
“devolução de R$13.000,00 (treze mil reais) de danos materiais, tendo em vista o abatimento dos serviços advocatícios elaborados no processo criminal de Rio Maria/PA (R$7.000,00), devendo incidir juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo ou desembolso”
, no
“no pagamento do valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
a título de indenização pelos danos morais sofridos pela parte autora JOSÉ RUMÃO LOPES, devendo incidir juros de mora a contar da citação
,
e correção monetária a partir da publicação desta sentença, pelo INPC”
, bem como
“no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais
FIXO
em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art.85, §2º, CPC”
, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça, julgando também improcedente a pretensão deduzida na reconvenção.

Eis o teor da sentença recorrida:

“
Processo
: 1008918-30.2024.8.11.0041. (L)

REQUERENTE: APARECIDO BARBOSA DA SILVA, SEBASTIANA BORGES DAVID

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A.

Vistos.

Trata-se de
ação de obrigação de fazer c/c perdas e danos,
ajuizada por
Aparecido Barbosa da Silva e outras
em desfavor de
Banco Bradesco S.A.,
todos qualificados nos autos.

O autor relata em sua inicial que o requerido averbou as margens da matricula dos imóveis Matricula nº 17.797, nº 18.165, ambas registradas no 1º Cartório de Registro de Imóveis de Rosário Oeste – MT, garantias vias das Cédulas Rural Hipotecaria, os quais o autor não é mais devedor.

Aduz, no entanto, que já deveriam ter sida promovidas o cancelamento no competente CRI de Rosário Oeste, cuja a negligencia está impedindo do autor ter empréstimos juntos as instituições financeira com garantia real.

Não obstante, alega que pela demora em realizar as baixas dos gravames, requer indenização pelos danos morais sofridos por atingir os direitos da personalidade.

A inicial veio instruída com documentos.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação, arguiu preliminarmente a concessão do beneficio da justiça gratuita em favor do autor. No mérito, debateu-se sobre a improcedência da ação, ante a inexistência de comprovação da pretensão resistida.

O autor apresentou impugnação à contestação (id. 157151845).

Intimados acerca da produção de provas, ambos postularam pelo julgamento antecipado da lide.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

Preliminares:

Impugnação a Justiça Gratuita.

A parte requerida impugnou a justiça gratuita concedida a parte autora, requerendo sua revogação. Verifica-se que o pedido não há de prosperar, tendo em vista que a beneficiaria comprovou os meios necessários para o beneficio concedido. Sendo assim,
afasto
a preliminar aventada.

Ao analisar o feito verifico que este admite o julgamento no estado em que se encontra, na medida em que desnecessária se mostra a produção de outras provas, além da prova documental já existente nos autos (art. 347, CPC).

Vale ressaltar que o Código de Processo Civil adotou o princípio do livre convencimento do juiz, de sorte que cabe a ele, como destinatário da prova, verificar a real necessidade de outros elementos para formação do próprio convencimento.

Com efeito, o juiz é o destinatário das provas cabendo a ele determinar, de ofício ou a requerimento das partes, as diligências necessárias ao julgamento do mérito, podendo, por consequência, indeferir ou dispensar aquelas que se mostrem inúteis ou meramente protelatórias.

Nesse contexto, devidamente cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de produção de outras provas, uma vez que os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito.

Na presente hipótese, o autor pretende que a requerida seja compelida na obrigação de realizar a baixa do gravame dos imóveis elencados, bem como, ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sua defesa, a requerida aduz que embora o direito da ação seja assegurado, não houve resistência da mesma, nem mesmo solicitação formal de termo de quitação e baixa do gravame junto ao Banco réu.

Nesse contexto, observo que a parte autora não trouxe em sua inicial prova documental contundente que evidencie a culpa da requerida, suficiente para impor a obrigação de indenizar. Isso porque os fatos alegados pelo autor foram refutados pela ré, de modo que não tem previsão legal o seu pedido de dano moral. Assim, não há elementos que justifique a procedência da pretensão inicial.

Logo, o autor desatendeu à regra do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo em vista que no Direito Processual Civil Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, significando que ao afirmar os fatos o autor e o réu têm o ônus de provar as suas alegações, sob pena de não serem consideradas verdadeiras.

No entanto, o direito do autor é assegurado constitucionalmente, a medida que a pretensão de que as averbações nas matriculas dos imóveis nº 17.797, nº 18.165, ambas registradas no 1º Cartório de Registro de Imóveis de Rosário Oeste – MT sejam retiradas.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação proposta por
Aparecido Barbosa da Silva
em desfavor de
Banco Bradesco S.A.,
Para que no prazo de 15 dias a requerida seja compelida a realizar a baixa dos gravames dos imóveis nº 17.797, nº 18.165, ambas registradas no 1º Cartório de Registro de Imóveis de Rosário Oeste – MT.

CONDENO
a parte requerida ao pagamento dos honorários por apreciação equitativa em R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, § 8º do CPC, bem como fixar os juros de mora em 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária.

Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 15 (quinze) dias úteis sem eventual pedido de cumprimento de sentença, arquive-se com baixa na distribuição.

P.I. Cumpra-se.

Alexandre Elias Filho

Juiz de Direito
”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal apresentada, infere-se que deve prosperar em parte, conforme será adiante exposto.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal envolve, de um lado, a pretensão de reforma da sentença quanto ao indeferimento de indenização por danos morais, e, de outro, a fixação da verba honorária com base no critério de equidade, em demanda cujo valor da causa ultrapassa a cifra de R$ 1 milhão.

No que toca à indenização por danos morais, os apelantes alegam que a manutenção indevida dos gravames hipotecários nos registros dos imóveis, após o adimplemento das cédulas rurais, teria acarretado violação aos direitos da personalidade, notadamente à honra objetiva e subjetiva, à imagem e à livre fruição da propriedade, o que justificaria reparação moral. Sustentam que a demora na baixa dos registros inviabilizou a disposição dos bens e lhes causou angústia, insegurança e frustração, a configurar abalo extrapatrimonial indenizável.

No ponto atinente à pretensão de reparação por danos morais, observa-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Com efeito, não obstante a procedência parcial do pedido principal – consistente na baixa dos gravames –, a pretensão reparatória de ordem moral exige, para além do descumprimento contratual ou inércia registral, a efetiva demonstração de abalo relevante aos direitos da personalidade.

No caso concreto, não há nos autos qualquer documento, fato ou indício que comprove a alegação de prejuízo efetivo à imagem, à honra ou ao patrimônio moral dos autores, sendo pacífico o entendimento de que o descumprimento contratual, por si só, não gera automaticamente o dever de indenizar por dano moral, mormente no caso vertente, em que os danos extrapatrimoniais não são simplesmente inferidos do próprio gravame, ou seja,
in re ipsa
.

Nesta toada, consoante o art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, o que não foi satisfeito, sendo tecnicamente precisa no ponto a sentença ao registrar a ausência de comprovação de qualquer consequência negativa concreta decorrente da permanência dos registros, como recusa de crédito, perda de negócio jurídico ou exposição vexatória, limitando-se os autores a alegações genéricas de constrangimento.

Assim, diante da ausência de demonstração de efetivo dano de ordem extrapatrimonial, impõe-se manter a improcedência do pedido de indenização por danos morais, mesmo porque sua caracterização exige a patente existência de graves danos aos direitos da personalidade, o que não é inferido,
in casu
.

diante da inexistência de nexo entre a manutenção do gravame e lesão juridicamente relevante, deve ser mantida a improcedência do pedido de danos morais, sob pena de violação ao princípio da reparação integral (art. 944 do Código Civil), que pressupõe efetiva lesão e proporcionalidade da resposta jurídica ao dano verificado.

No tocante à fixação dos honorários advocatícios, o recurso merece acolhida parcial. A sentença, ao arbitrar os honorários com base na apreciação equitativa, invocou a suposta baixa complexidade da causa e o pouco trabalho exigido dos patronos, fundamentando-se no art. 85, § 8º, do CPC.

Ocorre que, no tocante aos honorários sucumbenciais, o entendimento desta Corte de Justiça é assente no sentido de que a fixação de honorários deve obedecer à ordem de gradação do art. 85, §2º, do CPC, destacando-se que esta referida questão objeto da insurgência recursal foi uniformizada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp nº. 1.850.512/SP,
de relatoria do culto Ministro Og Fernandes
, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076) que restou assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes. 3. A propósito, quando o § 8º do artigo 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado". 4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza. 5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4º, do CPC revogado. O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte. 6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros no Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na elaboração do próprio CPC/2015, a participação de associações para a promoção dos interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a promulgação da Lei n. 13.256/2016, com notória gestão do STF e do STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou-se o regime dos recursos extraordinário e especial, com o retorno do juízo de admissibilidade na segunda instância (o que se fez por meio da alteração da redação do art. 1.030 do CPC). 7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common Law como overriding. 8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: "A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8º, do art. 85 do CPC." 9. Não se pode alegar que o art. 8º do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2º e 3º, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados. 10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8º ou o § 3º do artigo 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC. 11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa – como defendido pelo amicus curiae COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL / CONPEG – deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2º, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3º do referido dispositivo. 12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2º, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados. 13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3º, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei. 14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP, quando afirma que "esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2º, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra". Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2º, IV, do CPC ("o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço"). 15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido. O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação. 16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções muitas vezes são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura. 17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota. 18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam com segurança que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio.19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, dessa forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional. 20. O art. 20 da "Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro" (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, "nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão". Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 8º, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório.21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8º do artigo 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF. 22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3º, do CPC. Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação.23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa a assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto.
24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.
”

(destaquei)

Como se vê,
o colendo STJ
deixou expressa a impossibilidade de aplicação do critério por apreciação equitativa na hipótese como a dos autos, isto é, quando o valor da
causa
for
elevado
.

Aliás, em consonância com o entendimento acima exposto são os seguintes julgados desta Câmara de Direito Privado, confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR E NÃO FAZER – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO § 2º DO ARTIGO 85 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PROVIDO.

Segundo entendimento consolidado pela 2ª Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, o § 8º do art. 85 do CPC, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, constitui regra excepcional, de aplicação subsidiária, incidente somente quando o valor da causa é muito baixo, e, além disso, seja irrisório ou inestimável o proveito econômico experimentado.

Caso contrário, regra geral, os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor atribuído à causa ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites impostos pelo § 2º do art. 85 do CPC.
”
(N.U 1012600-03.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
– IMPUGNAÇÃO DE
CRÉDITO
JULGADA IMPROCEDENTE –

CONDENAÇÃO EM
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS POR
EQUIDADE
– IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – REGRA GERAL – §§ 2° e 3° DO ART. 85 DO CPC – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP 1.850.512/SP – VEDAÇÃO EXPRESSA NO NOVEL ART. 85, § 6°-A DO CPC – DECISÃO REFORMADA –
HONORÁRIOS
ARBITRADOS EM 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA DO INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE
CRÉDITO

– RECURSO PROVIDO.
Consoante entendimento firmado pelo colendo STJ, quando do julgamento do REsp n° 1.850.512/SP (Tema 1.076) pela sistemática dos recursos repetitivos, a fixação dos
honorários
advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC. Logo, conforme julgamento paradigma do STJ.
O entendimento acima exposto relativo ao Tema 1.076 do STJ foi inclusive objeto de recente positivação no Código de Processo Civil, pela Lei 14.365 de 2022, determinando o legislador, nos termos do novel § 6°-A do art. 85 do CPC, que “quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos
honorários
advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo”. Recurso de agravo provido para, no tocante aos
honorários
sucumbenciais devidos pela impugnação de
crédito
julgada improcedente, arbitrá-los em 10% do valor atualizado de causa do referido incidente, nos termos do art. 85, §§ 2°, 6° e 6°-A do CPC.
”
(N.U 1005402-62.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
IMPUGNAÇÃO
AO
CRÉDITO
– INCLUSÃO COMO
CRÉDITO
DE CLASSE GARANTIA REAL – DESCABIMENTO –
CRÉDITO
GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXCLUSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, § 3º, DA LEI Nº 11.101/2005 – BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES ECONÔMICO-PRODUTIVAS – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – SUSPENSÃO DURANTE O STAY PERIOD –
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE –
TEMA

1.076
DO STJ – REGRA GERAL – §§ 2º e 3º DO ART. 85 DO CPC – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP 1.850.512/SP
– OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Verificada a existência de omissão no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe. “
Consoante entendimento firmado pelo colendo STJ, quando do julgamento do REsp nº. 1.850.512/SP (
Tema

1.076
) pela sistemática dos recursos repetitivos, a fixação dos
honorários
advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC. Logo, conforme julgamento paradigma do STJ, deve ser reformado em parte o acórdão de parcial provimento do recurso que reduziu os
honorários
de sucumbência, para desprovê-lo, mantendo-se, via de consequência, os
honorários
fixados na decisão agravada.
” (TJ-MT 10094498420208110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 09/11/2022, Vice-Presidência, Data de Publicação: 17/11/2022)”
(N.U 1021184-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 02/03/2023)

“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – DESCABIMENTO – TEMA 1.076, STJ – REGRA GERAL – §§ 2º e 3º DO ART. 85 DO CPC – VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – RECURSO PROVIDO.
A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses excepcionais previstas no § 8º, do art. 85 do CPC, quais sejam: se o proveito econômico for inestimável; se o proveito econômico for irrisório ou se o valor da causa for muito baixo. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do CPC, que traz uma regra geral e impositiva, segundo a qual os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, que deverá incidir: 1ª opção: sobre o valor da condenação; 2ª opção: sobre o proveito econômico objetivo; ou 3ª opção: sobre o valor atualizado da causa (caso não seja possível mensurar o proveito econômico). A extinção do processo executivo, sem resolução de mérito, impõe a fixação da verba honorária sucumbencial de acordo com a regra geral prevista nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, por não se subsumir a hipótese excepcional de que trata o § 8º do citado dispositivo. Recurso provido.”
(TJ-MT 00008730219978110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2022)

Por fim, saliento que o entendimento acima exposto relativo ao Tema 1.076 do STJ foi inclusive objeto de recente positivação no Código de Processo Civil, pela Lei nº. 14.365 de 2022, determinando o legislador, nos termos do novel § 6°-A do art. 85 do CPC, que
“quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º,
é proibida a apreciação equitativa
, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo”.

No caso sob julgamento, o valor da causa foi fixado em R$1.094.064,00, sendo, portanto, líquido e elevado, afastando por completo a incidência do § 8º do art. 85.

A invocação da suposta baixa complexidade do feito tampouco se mostra apta a justificar a exceção, uma vez que os critérios subjetivos como “grau de zelo” ou “tempo exigido para o serviço” são considerados dentro dos incisos do próprio § 2º, não autorizando, por si, o afastamento da regra percentual.

Por essa razão, impõe-se a reforma da sentença quanto ao ponto, para que os honorários advocatícios sejam arbitrados com base no art. 85, § 2º, do CPC, em valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Por fim, quanto à majoração dos honorários recursais, descabe a aplicação do § 11 do art. 85 do CPC na hipótese porque em consonância com o Tema 1.059, "
a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente”
, de modo que
“não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto para tão somente reformar a sentença no que tange aos honorários advocatícios, que passam a ser fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se inalterada a rejeição do pedido de indenização por danos morais.

Sem majoração de honorários recursais pelas razões já expostas anteriormente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025